Tribunal: TJSP
Processo: 1039674-95.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 1039674-
95.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SIDNEY
CARLOS LILLA, é agravado HBO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1039674-95.2019.8.26.0100/50000 - D
2
Voto n. 34228
Agravo Interno n. 1039674-95.2019.8.26.0100/50000
Agravante : Sidney Carlos Lilla
Agravado
: Hbo Brasil Ltda
Comarca
: São Paulo
AGRAVO INTERNO - Indeferimento da gratuidade processual
- Inconformismo - Desacolhimento - Parte agravante que não
comprovou a alegada hipossuficiência financeira - Benefício
que não pode ser concedido quando as afirmações carecem de
verossimilhança - Indeferimento que está em conformidade
com o entendimento desta Colenda 5a Câmara de Direito
Privado - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por Sidney Carlos
Lilla contra a decisão de fls. 503/504, que indeferiu o pedido de
gratuidade processual.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que a decisão
merece reforma porque não se admite a declaração de deserção de
um recurso, cujo mérito seja justamente o indeferimento da
gratuidade processual. Alega que os documentos juntados aos
autos demonstram que o agravante não trabalha mais como
dublador e vive, exclusivamente, do benefício de um salário mínimo
de aposentadoria. Afirma que sofreu dilapidação das reservas
financeiras em virtude da retaliação que passou a sofrer pelas
empresas do ramo cinematográfico, após o início da busca pelo
reconhecimento de seus direitos. Por fim, ressalta que a atual
moradia é área rural, na qual efetua agricultura de subsistência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1039674-95.2019.8.26.0100/50000 - D
3
pois a renda é insuficiente para custear as necessidades mínimas.
Requer o provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A decisão hostilizada foi proferida nestes termos:
“Indefiro o pedido de gratuidade processual formulado
pelo autor/apelante. O benefício foi revogado pela r. sentença, nos
seguintes termos:
“(...) É de se registrar, por oportuno, que o autor já
ajuizou diversas ações parecidas com essa, referentes a outras
obras, ostentando centenas de ações no Judiciário paulista com o
mesmo fundamento.
Assim, evidente que o autor não é hipossuficiente, tendo
condições de arcar com as custas e despesas do processo, seja
pela quantidade de ações propostas, seja por sua situação
patrimonial e pelos fundos de investimentos que mantém, como
bem demonstrado em contestação pela ré.
Sendo assim, REVOGO a gratuidade de justiça
concedida anteriormente. (...)” (v. fls. 449).
Ratifico tais fundamentos, pois o apelante não faz jus
realmente ao benefício da gratuidade processual.
Aliás, a r. sentença está em consonância com o
posicionamento adotado por esta Colenda 5a Câmara de Direito
Privado em casos análogos envolvendo o apelante (Agravo
Regimental n. 2138381-95.2016.8.26.0000/50000, Rel. Des.
A.C.Mathias Coltro, j. 21/9/2016; Agravo de Instrumento n.
2164059-83.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Moreira
Viegas,
j.
15/10/2014).
Sendo assim, proceda a parte apelante ao recolhimento
do preparo recursal de 4% sobre o valor da causa, no prazo de 5
(cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Após, tornem os autos conclusos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1039674-95.2019.8.26.0100/50000 - D
4
Ora, o benefício não pode ser concedido quando as
afirmações carecem de verossimilhança.
Em suma, a decisão agravada não comporta reparos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator